Tribunal: STF
Processo: Rcl 56231
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diego dos Santos Moraes para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 



    A defesa técnica afirma que



    “[...] a determinação do exame criminológico depende da demonstração, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o sentenciado, como, por exemplo, a gravidade concreta da infração que praticou, ou a anotação de faltas graves no curso da execução do apenado. 



    Nos casos sob análise, porém, o MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro ‘despacho padrão’, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto. 



    Como se percebe, a decisão que determinou o exame criminológico é absolutamente vagas e usa apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial. 



    No mais, o único ‘fundamento’ relacionado à execução do sentenciado invocado pela r. decisão é a afirmação de que o sentenciado praticou crime de roubo, indicando-se, portanto, que a decisão teve por base a gravidade abstrata do delito atribuído ao requerente, o que, como é cediço, não é argumento admitido por esse Pretório Excelso como forma de restringir o status libertatis do cidadão.



    Veja-se que não se individualizou elemento que demonstrasse excepcional gravidade concreta, tal como eventual excepcional violência do roubador ou conduta negativa ao longo da execução criminal, decidindo-se, pois, apenas com base na gravidade em abstrato do crime do Art. 157 do Código Penal. 



    A bem da verdade, lamentavelmente decisões como a ora hostilizada são padrão nos casos de sentenciados cumprindo pena nos estabelecimentos prisionais da Comarca de Araraquara/SP, tendo o MM. Magistrado do Departamento Estadual De Execução Criminal Da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo responsável por esses estabelecimentos prisionais transformado o exame criminológico em etapa virtualmente obrigatória para a demonstração do requisito subjetivo para a progressão de regime, o que, evidentemente, é total subversão ao decidido por essa Colenda Corte por meio da Súmula Vinculante nº 26.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar



    “[...] para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Quanto ao mérito, pleiteia o acolhimento da reclamação 



    “[...] para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Solicitei prévias informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 5), que as prestou em 11/10/2022 (documento eletrônico 7).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.



    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.



    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.



    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Nesse sentido, observo que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:



    “VISTOS.



    Trata-se de expediente destinado à concessão de benefício. 



    O exame criminológico deixou de ser exigência para deferimento do benefício a partir da nova redação dada na Lei 10.792/03 ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, e faculta ao Juiz, excepcionalmente, a determinação desde que devidamente fundamentada. 



    Ainda que, em tese, exista expectativa de direito à progressão, imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada, e da personalidade criminosa por ele revelada. O sentenciado registra condenação por roubo majorado, a indicar personalidade voltada à prática criminosa, insensibilidade e frieza emocional, o que, por si só, legitima a providência ora considerada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social: o interesse público relevante exige, no caso em apreço, a realização dessa avaliação. 



    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Confira-se, ao propósito, a súmula vinculante n. 26, nestes termos: 



    ‘PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME HEDIONDO, OU EQUIPARADO, O JUÍZO DA EXECUÇÃO OBSERVARÁ A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI N. 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, SEM PREJUÍZO DE AVALIAR SE O CONDENADO PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO BENEFÍCIO, PODENDO DETERMINAR, PARA TAL FIM, DE MODO FUNDAMENTADO, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO’ - grifo nosso. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou, a respeito, a súmula n. 439, in verbis:



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    Posto isso, DETERMINO que o sentenciado Diego dos Santos Moraes, [omissis], Araraquara - Penit. ‘Dr. Sebastião Martins Silveira’ + ADP, seja submetido a exame criminológico, a ser realizado por equipe profissional psicológico e assistente social que atua no presídio onde ele se encontra. 



    Intimem-se as partes de que, querendo, poderão oferecer quesitos, em 3 (três) dias. 



    Formulo os seguintes quesitos: 1. O sentenciado tem se dedicado a atividade laborativa e/ou de estudo desde o início do cumprimento da pena privativa de liberdade? 2. O condenado tem ou teve envolvimento com o uso de substâncias entorpecentes? 3. O sentenciado apresenta falta ou ausência de autocrítica? 4. O condenado dá mostras de arrependimento dos atos ilícitos cometidos? 5. O sentenciado registra atitudes negativas, dentro ou fora do presídio, desde o início do cumprimento da sanção corporal? 6. Há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização? 7. O condenado possui planos e perspectivas positivas para o futuro? 8. Como age ou parece agir o sentenciado diante de instabilidades comuns da vida? 9. O condenado recebe visitas de familiares e/ou de amigos? 10. Existem indícios de que o sentenciado voltará a delinquir? 11. Nas condições atuais, mostra-se aconselhável conceder-se ao sentenciado progressão de regime prisional ou livramento condicional? Todas as respostas deverão ser justificadas, apresentando-se as especificações e os esclarecimentos pertinentes. 



    Após, oficie-se à direção do presídio, por meio eletrônico, para que adote as providências pertinentes, requisitando-se, ainda, boletim informativo, acompanhado de parecer do diretor da unidade, no prazo de 20 (vinte) dias. Oportunamente, com a juntada, dê-se vista dos autos às partes para manifestação, em 3 (três) dias. 



    Em observância ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício para o órgão destinatário, fazendo-se acompanhar, conforme as necessidades, das cópias e dos documentos indispensáveis. 



    Intimem-se as partes.” (págs. 5-8 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. De acordo com esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 21.619 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 35.609 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 



    […] 



    II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. 



    IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. 



    V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. 



    VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. 



    VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator